Tribunal: TJSP
Processo: 1004765-57.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. INADMISSIBILIDADE. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DO PACIENTE. PERTINÊNCIA ATESTADA PELA PROVA PERICIAL. SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobertura de procedimentos e de materiais cirúrgicos solicitados pelo médico, a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. INADMISSIBILIDADE. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO DO PACIENTE. PERTINÊNCIA ATESTADA PELA PROVA PERICIAL. SEGURANÇA DO PROCEDIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobertura de procedimentos e de materiais cirúrgicos solicitados pelo médico, a quem incumbe, exclusivamente, a indicação do tratamento a ser adotado diante do quadro clínico apresentado pelo paciente, é obrigatória, máxime porque a pertinência deles, os quais visam garantir a segurança do procedimento, foi atestada pelo perito judicial.